Tribunal: CARF
Processo: 11065.722837/2015-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.722837/2015-60
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-012.568 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2024
Embargante
ARROZELLA ARROZEIRA TURELLA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
EMBARGOS.
INEXATIDÃO
MATERIAL.
OCORRÊNCIA.
ACOLHIMENTO.
EFEITOS
INFRINGENTES.
INTEGRAÇÃO
DA
DECISÃO EMBARGADA.
Caracterizada a inexatidão material devida a lapso manifesto apontada nos
embargos, impõe-se o seu acolhimento, com efeitos infringentes, integrando-os
à decisão embargada, para saneamento do vício verificado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, acolher os embargos
oposto, com efeitos infringentes, integrando-os à decisão recorrida; para, saneando a inexatidão
material neles apontada, alterar o resultado do julgamento, DE “Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário interposto”; PARA
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso
voluntário interposto”. Vencidos os conselheiros Rodrigo Rigo Pinheiro e Gregório Rechmann
Júnior, que os rejeitaram. Julgamento realizado após a vigência da Lei no 14.689/2023, a qual
deverá ser observada quando do cumprimento da decisão.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Gregório
Rechmann Júnior, Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Rodrigo Duarte Firmino e Rodrigo Rigo
Pinheiro. Ausente a Conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.
Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Contribuinte em face do
Acórdão no 2402-011.468, proferido, na sessão plenária do dia 18 de agosto de 2023, pela 2a.
Turma Ordinária da 4a. Câmara da 2a. Seção de Julgamento deste Conselho, cuja ementa e
dispositivo transcrevemos (processo digital, fls. 566 a 581):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.722837/2015-60
Fl. 633
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.568 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722837/2015-60

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). RECURSO VOLUNTÁRIO.
NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO.
DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de
adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como
fundamento de sua decisão.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA
EMPREGADOR OU SEGURADO ESPECIAL. SUB-ROGAÇÃO DO ADQUIRENTE
DA PRODUÇÃO RURAL.
A empresa adquirente de produção rural fica sub-rogada nas obrigações do produtor
rural pessoa física e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações previstas no
art. 25 da Lei 8.212/91, independentemente de as operações de venda terem sido
realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física, efetuando a
retenção dos valores correspondentes às contribuições.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de caráter
normativo ordinário.
JUROS MORATÓRIOS - TAXA SELIC.
Os tributos e contribuições sociais não pagos até o seu vencimento, com fatos geradores
ocorridos a partir de 01/01/1995, serão acrescidos, desde o seu vencimento, na via
administrativa ou judicial, de juros de mora equivalentes à taxa referencial do SELIC
para títulos federais.
Dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário interposto.
(Grifo no original)
Embargos de declaração
A Contribuinte entendeu que o r. acórdão apresenta omissão e inexatidão
material devida a lapso manifesto, consoante se vê no excerto do Despacho de Admissibilidade,
que ora transcrevemos (processo digital, fl. 627):
a) omissão quanto à ausência de previsão em lei em sentido estrito, à época dos fatos; e
b) fato superveniente: existência de coisa de julgada - Mandado de Segurança no
5023904-06.2015.4.04.7108.
(Grifo no original)
Fl. 634
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.568 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722837/2015-60

Nesse pressuposto, referido despacho foi recebido, analisado e parcialmente
admitido, consoante trechos extraídos do seu exame de admissibilidade que passamos a
transcrever (processo digital, fls. 627 a 630):
Dos vícios alegados
a) Da omissão quanto à ausência de previsão em lei em sentido estrito, à época dos
fatos.
[...]
Da leitura do inteiro teor do acórdão embargado, constata-se o entendimento da Turma
de que a contribuição previdenciária, prevista no artigo 25 incisos I e II da Lei no
8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 10.256/2001, devidas por sub-rogação (art.
30, incisos III e IV da Lei 8.212, de 1991), continua válida.
[...]
A decisão se manifestou sobre a matéria e decidiu motivadamente.
Ademais, é pacífica a jurisprudência administrativa e judicial de que o julgador não está
obrigado a tratar de todos os argumentos esposados no recurso, quando já se tenha
encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se é obrigado a ater-se aos
fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos. A
quem julga cabe enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada.
Destarte, não há omissão a ser sanada.
b) Do fato superveniente: existência de coisa de julgada - Mandado de Segurança
no 5023904-06.2015.4.04.7108
[...]
Conforme documentos juntados aos autos em seus aclaratórios (fls. 611 a 617), infere-
se que a embargante é titular de decisão judicial transitada em julgado nos seguintes
termos:
[...]
Fosse a informação sobre a existência do referido processo trazida aos autos antes do
julgamento, o encaminhamento ali referendado pelo Colegiado possivelmente seria
outro.
Assim, por configurar a existência de decisão judicial transitada em julgado, não trazida
a conhecimento do Colegiado em momento anterior ao julgamento do acórdão, mas
antes do advento de decisão administrativa definitiva, cabe o retorno dos autos à Turma
Julgadora para análise das alegações.
Conclusão
Diante do exposto, admitem-se os embargos quanto ao item “b”, nos termos do
RICARF, Anexo II, arts. 65 e 66, para que seja sanado o vício alegado.
(Grifo no original)
É o relatório.
Fl. 635
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.568 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722837/2015-60

Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
Ditos embargos foram admitidos e deles tomo conhecimento, já que atendidos os
pressupostos de admissibilidade previstos no § 1o do art. 116, inciso II, combinado com o art.
117, ambos do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 21 de dezembro de 2023.
Inexatidão material constatadas
Consoante visto no Despacho de Admissibilidade, a embargante é titular de
decisão judicial transitada em julgado nos seguintes termos:
Trata-se de mandado de segurança em que a impetrante objetiva a declaração de que
não está obrigada a proceder a retenção e o recolhimento da contribuição ao SENAR,
que é devida por terceiros produtores rurais, garantindo a emissão de certidão de
regularidade fiscal e afastando qualquer possibilidade de lançamento ou cobrança
(direta e/ou indireta) de crédito tributário pela não retenção da contribuição prevista na
Lei 8.315/91.
Sobreveio sentença denegando a segurança e resolvendo o mérito, na forma do art. 487,
inciso I, do CPC.
Recorre a impetrante alegando que inexiste base legal válida que legitime a retenção da
contribuição ao SENAR. Sustenta que a contribuição ao SENAR não pode ser objeto de
retenção pelo adquirinte da produção rural, eis que o art. 30, IV, Lei 8.212/1991 foi
declarado inconstitucional pelo STF no RE 363.852/MG e subsistindo o entendimento
de que a retenção estaria prevista no Decreto 790/1993, carece de validade, tendo em
vista que somente a lei em sentido estrito pode prever esta imposição tributária, forte no
art. 128 do CTN.
[...]
Fosse a informação sobre a existência do referido processo trazida aos autos antes do
julgamento, o encaminhamento ali referendado pelo Colegiado possivelmente seria
outro.
Assim, por configurar a existência de decisão judicial transitada em julgado, não trazida
a conhecimento do Colegiado em momento anterior ao julgamento do acórdão, mas
antes do advento de decisão administrativa definitiva, cabe o retorno dos autos à Turma
Julgadora para análise das alegações.
Nessa perspectiva, tratando-se de iguais objeto e pedido, restou configurada a
prevalência da decisão judicial, implicando renúncia à via administrativa em face do princípio da
unidade de jurisdição. Logo, a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil deverá cumprir o decidido judicialmente.
A propósito, citado contexto já está pacificado por este Conselho mediante o
Enunciado no 1 de súmula da sua jurisprudência, nesses termos:
Súmula CARF no 1:
Fl. 636
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.568 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.722837/2015-60

Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018). Conclusão Ante o exposto, não conheço o Recurso interposto. Princípio da
unidade de jurisdição.
Conclusão
Ante o exposto, acolho os embargos admitidos, com efeitos infringentes,
integrando-os à decisão recorrida, para, saneando a inexatidão material neles apontada, alterar o
resultado do julgamento, DE “Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
negar provimento ao recurso voluntário interposto”; PARA “Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, não conhecer do recurso voluntário interposto”.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 637
DF CARF MF
Original